Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos em plantão Número do processo: 0706932-31.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE DANIELLE FORTE DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de mera Petição (ID 73208019) apresentada pela autora, ALINE DANIELLE FORTE DOS SANTOS, com o fim de manifestar ciência do acórdão (ID 73075795) que cassou a sentença e, ao aplicar a teoria da causa madura, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como requereu que as intimações sejam realizadas em nome do patrono: Dr. GEORGE HIDASI FILHO, OAB/SP no 501.844. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 306, de 09 de julho de 2025, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Deveras, não se trata de hipótese a ser decidida em Plantão Judicial, mas de mero peticionamento em processo já em curso. Assim, embora protocolada a petição no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo, a quem a petição é direcionada. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025, às 11h40min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista